Tribunal: TJBA
Processo: 8006580-86.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006580-86.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
Antonio Carvalho registrado(a) civilmente como ANTONIO DE SOUZA CARVALHO FILHO

APELADO: DANIEL CORREIA CARDOSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

A execução fiscal foi regularmente ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, sendo o pagamento realizado apenas após a propositura da demanda judicial.

O adimplemento posterior ao ajuizamento evidencia que a atuação jurisdicional provocada pela Fazenda Pública foi necessária para a satisfação do crédito tributário.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda o dever de arcar com os ônus sucumbenciais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece serem devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anteriormente à citação da parte executada.

A ausência de citação válida ou de resistência processual não afasta a condenação sucumbencial quando demonstrado que a inadimplência do executado ensejou a movimentação da máquina judiciária.

O reduzido valor do crédito executado, a baixa complexidade da causa e a inexistência de resistência processual autorizam a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A análise dos elementos constantes dos autos autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte executada, ficando suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006580-86.2021.8.05.0250
,

em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE SIMOES FILHO
e, como
Apelad
o
- DANIEL CORREIA CARDOSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
D
AR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
parcialmente
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R